Tribunal: TJPA
Processo: 0805422-58.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805422-58.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGE BARBOSA NASCIMENTO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante alega que o Acórdão foi contraditório e obscuro pois a segurança concedida em parte, confirmando a liminar, determinou que o recurso administrativo interposto pelo impetrante fosse novamente analisado de forma fundamentada e individualizada pela Comissão do Concurso, o que não ocorreu.

3.

Argumenta que a nova análise de seus recursos se deu pela banca examinadora, não atendeu ao determinado pela decisão embargada e sua nota permaneceu inalterada.

4.

Não obstante, a nova análise dos recursos foi realizada de forma individualizada e detalhada em atenção à decisão proferida em sede liminar, e confirmada no mérito.

5.

Salienta-se que compete a banca examinadora a responsabilidade pela execução das etapas do concurso e a Comissão do Concurso supervisioná-lo.

6.

Assim, o acórdão embargado não apresenta obscuridade nem contradição
.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
George Barbosa Nascimento

em face do V. Acórdão de Id n° 4732308, que concedeu parcialmente a segurança para determinar que o recurso administrativo interposto pelo embargante fosse corrigido e fundamentado individualmente pela Comissão do Concurso.

O embargante suscita a ocorrência de contradições e obscuridades no
decisum
embargado, uma vez que a segurança foi parcialmente concedida ao impetrante para determinar que o recurso administrativo fosse corrigido e fundamentado individualmente, vindo a confirmar a decisão liminar proferida no processo.

Alega que a decisão liminar não foi efetivamente cumprida, uma vez que o recurso administrativo foi analisado pela banca examinadora Cebraspe e não pela Comissão do Concurso, tendo aquela se limitado a reproduzir de forma genérica e padronizada a nova análise do recurso.

Assim, requer, sejam supridas as contradições e obscuridades no acórdão impugnado, a fim de se determinar que a decisão de mérito seja cumprida mediante uma nova análise dos recursos administrativos a ser realizada pela Comissão de Concurso e não pela banca examinadora Cebraspe.

O embargado ofertou Contrarrazões (Id n° 5121745).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela,
o embargante sustenta que o Acórdão foi contraditório e obscuro pois a nova correção dos recursos administrativos contra a prova de sentença cível (P3) foi realizada pela banca examinadora Cebraspe e não pela Comissão do Concurso.

Aduz que a banca examinadora se limitou a reproduzir argumentos genéricos e padronizados, sem alteração da nota obtida na prova.

Alega que não houve deferimento dos seus recursos administrativo, posto que ensejaria perigoso precedente para banca examinadora.

Verifico que não assiste razão à embargante.

Ressalta-se, que o concurso público é regido pelo edital, executado pela banca examinadora e supervisionado pela Comissão do Concurso.

No edital estavam previstos expressamente os critérios que seriam utilizados pela banca examinadora para correção das provas discursivas.

Apesar de atendido o pleito do embargante para uma nova análise dos recursos apresentados, o seu inconformismo continuou, visto que sua nota permaneceu inalterada.

Alegar que o acórdão está eivado de contradição e obscuridade porque seus recursos deveriam ser analisados pela Comissão de Concurso e não pela Banca Examinadora Cebraspe demonstra o intuito do embargante em querer descumprir as regras previstas no edital.

É forçoso esclarecer que não cabe ao Poder Judiciário alterar a forma de correção das provas, os quesitos pré-estabelecidos e o padrão de resposta, assim como não pode retirar da banca examinadora a responsabilidade pela execução das etapas do concurso e transferir para a Comissão de Concurso, que não tem essa atribuição prevista no Edital.

Os recursos analisados pela banca examinadora quanto ao padrão preliminar das provas discursivas passam necessariamente pela análise da Comissão de Concurso, e só após a manifestação dos membros da Comissão o padrão de respostas é publicado.

Sendo assim, o padrão de respostas e o espelho de avaliação utilizados são critérios pré-definidos pela banca examinadora, o que possibilita um parâmetro em suas correções, com vistas a emitir parecer e submeter para decisão final da Comissão do Concurso. Portanto, é a Comissão do Concurso quem profere a decisão final sobre os recursos.

Observa-se que os argumentos apresentados pelo embargante demonstram mero inconformismo, pois a nova análise de seus recursos administrativos apresenta fundamentação detalhada, conforme se depreende do parecer (Id n° 3361010 fls 02 a 08) emitido pela promotora do certame – Cebraspe.

Com efeito, ao se realizar a leitura das razões da peça inicial do
mandamus
proposto pelo ora embargante, depreende-se NÃO CONSTAR AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NOS EMBARGOS, resultando assim em inconformismo com a decisão e pretendendo inovar em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
(...)5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.6. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.7. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) grifei

Convém esclarecer que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria, tão pouco para assegurar novo exame de questão já discutida, caso contrário acabaria por utilizar meio inadequado para desconstituir decisão judicial regularmente proferida.
Desta feita, não assiste razão ao embargante quanto à contradição e obscuridade.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da contradição e obscuridade apontadas.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023